Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-15.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DEFINITIVA DE CADASTRO. DUPLICIDADE DE DADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial (ID 41418684). Esclarece que adquiriu, na plataforma do recorrido, por boleto bancário, junto ao Bradesco, no valor de R$ 121,81, Emblema Logo Germany Vw Audi. O recorrido enviou e-mail informando sobre atraso na remessa do produto e como não conseguiu a mercadoria decidiu devolver o dinheiro, informando sobre a impossibilidade do atendimento. O recorrente tentou realizar nova compra com o valor depositado e teve seu acesso à plataforma bloqueado. Após negociações foi informado que seu acesso foi bloqueado de forma definitiva, por suposta violação aos termos e condições de uso. Reitera que houve falha na prestação de serviços e responsabilidade objetiva, além da prática abusiva. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve falha na prestação de serviços. Esclarece que o recorrente não logrou êxito em comprovar seu direito. Em sua contestação afirma que a conta do recorrente foi bloqueada por atitudes contrárias aos Termos e Condições de Uso da plataforma. O programa que é responsável por verificação de fraudes encontrou duplicidade de dados em mais de uma conta de usuário em nome do recorrente. Requer a manutenção da sentença.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Dos danos materiais. A indenização por danos materiais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: conduta ilícita do negociante; dano sofrido pelo consumidor; nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e dolo ou culpa do prestador de serviço/fornecedor. Ausente quaisquer dos quesitos, não cabe indenização. No caso em comento, o recorrente falhou em demonstrar a ilicitude e abusividade praticada pelo recorrido, bem como a causalidade entre o suposto dano e a conduta. Este não impugnou os fatos alegados pelo recorrido em contestação sobre a informação de que o protocolo de segurança identificou duplicidade de informações, o que os tornou os fatos incontroversos. Tal sistema, tem como objetivo evitar fraudes e proteger principalmente o consumidor. Ao identificar a coincidência cadastral, o programa automaticamente suspende a conta do usuário por infração à cláusula1.3.3.2 dos Termos de Condição de Uso da Plataforma (ID 41418671, p. 5). Ademais, o recorrente poderia provar administrativamente a ausência de irregularidades, o que não fez. Ante a ausência de requisitos ensejadores de indenização, incabível o pedido.

6. Da repetição de indébito (parágrafo único, do art. 42 do CDC). A recorrida comprova que não houve o pagamento por boleto em tempo hábil na primeira compra e que a segunda aquisição, onde foi identificada possível fraude pelo sistema informatizado, teve seu valor restituído (ID 41418671, p. 6). A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor. Não corroborada a desonestidade, devida somente seria a restituição simples. Não obstante, conforme citado anteriormente, o valor pago foi devolvido regularmente pela recorrida, o que impede qualquer ressarcimento.

7. Dos danos morais. A suspensão definitiva de acesso à plataforma e-commerce não tem o condão de ensejar indenização por dano moral, eis que se trata de mero dissabor, inepta para atingir o plexo de direitos subjetivos do litigante. Para ser devida a indenização extrapatrimonial, a qual é exceção, o ato ilícito deve atingir os atributos inerentes à personalidade ou importar significativo desequilíbrio psicológico, o que não se evidencia nos autos.

8. Não verificada a ocorrência de vício, falha no serviço, ato ilícito, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor pelo recorrido, o improvimento do recurso é medida que se impõe.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.